Tribunal: STF
Processo: AI 534800
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
CÓPIA DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PEÇA OBRIGATÓRIA, NA
FORMA DO § 1º DO ART. 544 DO CPC.
Como sabido, incumbe à parte
agravante indicar as peças a serem trasladadas e também fiscalizar a
 correta formação do instrumento, por cuja deficiência
responde.
Agravo desprovido.